Tribunal: TJES
Processo: 5007479-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007479-23.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: RUBENS MASSINI e outros
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA RECONHECIDA. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a inversão do ônus da prova em ação de procedimento comum, sob o argumento de que houve omissão e aplicação abstrata do conceito de hipossuficiência técnica dos consumidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão ou ausência de fundamentação ao reconhecer a vulnerabilidade técnica dos consumidores; e (ii) estabelecer se a concessão da gratuidade de justiça afasta a vulnerabilidade técnica apta a justificar a inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração exigem a demonstração inequívoca de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A vulnerabilidade técnica do consumidor decorre da assimetria informacional existente em relação à concessionária quanto ao funcionamento sistêmico da rede elétrica e à identificação de causas de eventuais descargas de energia.

5. O benefício da gratuidade de justiça, embora possa afastar óbice econômico ao custeio da prova, não elimina a vulnerabilidade técnica do usuário comum para produzir prova retrospectiva sobre o funcionamento da rede elétrica e a causa de eventual descarga de energia.

6. A insatisfação com a linha de raciocínio adotada no julgado configura mero inconformismo e inviabiliza o manejo de aclaratórios para rediscussão do mérito.

7. O órgão julgador não se obriga a manifestar sobre todas as alegações das partes quando encontra fundamentação suficiente para a resolução da lide.

8. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, conforme preceitua o art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A vulnerabilidade técnica do consumidor de energia elétrica pode justificar a inversão do ônus da prova e não é elidida, por si só, pela concessão do benefício da gratuidade de justiça.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito devidamente apreciada quando ausentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, 489, § 1º, II, 1.022 e 1.025; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000381-86.2018.8.08.0031, Rel. Desª. Heloisa Cariello, Segunda Câmara Cível, j. 08.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 0002226-80.2019.8.08.0044, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, j. 16.06.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009818-23.2022.8.08.0000, Rel. Des. Ewerthon Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 25.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra o v. acórdão de id. 14872265, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Procedimento Comum com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Rubens Massini e Cláudia de Assis Poubel Massini, afastou a preliminar de litispendência e determinou a inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais (id. 15352580), a embargante afirma que o acórdão incorreu em omissão e ausência de fundamentação ao aplicar o conceito jurídico indeterminado de hipossuficiência técnica de forma abstrata, sem demonstrar sua incidência concreta, sustentando, ainda, que os agravados, por gozarem de gratuidade de justiça, poderiam produzir as provas necessárias à comprovação do alegado direito.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de omissão, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Fincada essa premissa, em que pese o esforço argumentativo da parte embargante em tentar amoldar sua irresignação a algum dos vícios dispostos no art. 1.022 do CPC, verifico que as razões recursais veiculam mero inconformismo em relação ao desfecho da controvérsia estabelecido no v. acórdão embargado, que concluiu pela manutenção da inversão do ônus da prova, diante da natureza consumerista da relação jurídica e da vulnerabilidade técnica dos agravados em relação à concessionária de energia elétrica.

Diferente do que sustenta a embargante, o v. acórdão fustigado não padece de nenhuma lacuna, obscuridade ou ausência de motivação, tendo resolvido expressamente a controvérsia posta de forma devidamente fundamentada fática e juridicamente.

Delineando as razões que motivaram o reconhecimento da pertinência da inversão do ônus da prova à luz do caso concreto, o acórdão embargado assentou expressamente:

“Ademais, ao contrário do que afirma a Agravante, evidente que o consumidor não possui conhecimentos específicos para comprovar que a descarga de energia distribuída pela concessionária ocorrera em virtude de falha no fornecimento, tampouco aptidão para identificar os mecanismos de proteção da rede e a natureza dos defeitos indicados, restando inequívoca sua vulnerabilidade técnica.

Logo, diante da particularidade do tema, bem como da posição assente do STJ sobre o tema, a inversão determinada na origem, por ora, deve ser mantida.
”

A alegação de que os agravados poderiam produzir prova em razão da gratuidade de justiça não infirma a conclusão adotada no acórdão embargado. A vulnerabilidade reconhecida não foi de ordem econômica, mas técnica, decorrente da assimetria informacional existente entre consumidor e concessionária quanto ao funcionamento da rede elétrica, aos mecanismos de proteção do sistema e à identificação da causa técnica de eventual descarga de energia.

Assim, a possibilidade formal de requerer prova pericial não equivale à aptidão técnica para demonstrar, sem a colaboração da concessionária, a regularidade ou irregularidade do serviço prestado.

Vê-se, portanto, que a matéria foi examinada a partir da impossibilidade de o usuário comum produzir prova técnica retroativa sobre o comportamento sistêmico da rede elétrica de propriedade e responsabilidade da própria distribuidora de energia, restando afastada a alegada tese de uso genérico e abstrato de conceitos normativos. A insatisfação da recorrente com a linha de raciocínio adotada configura mero inconformismo, incabível de acolhimento nesta estreita via recursal.

Como se vê, a irresignação recursal não se circunscreve a quaisquer dos vícios enunciados no art. 1.022 do CPC, mas apenas pretende a rediscussão da controvérsia - o que não se pode admitir na via estreita dos embargos de declaração, consoante jurisprudência farta e sedimentada deste Sodalício, ilustrada pelo aresto abaixo,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2.
A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração
3. Embargos desprovidos. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000381-86.2018.8.08.0031, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Até porque, como cediço, “o reexame de provas por meio de embargos de declaração é inviável, pois esses não constituem meio adequado para modificar o mérito da decisão embargada” (TJES, Data: 16/Jun/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0002226-80.2019.8.08.0044, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Também não reputo ocioso salientar que “
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide” (Data: 25/May/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5009818-23.2022.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Quanto ao prequestionamento, registro que a rejeição dos embargos não implica ausência de enfrentamento da matéria. O acórdão embargado examinou a controvérsia à luz da distribuição do ônus probatório, da incidência do Código de Defesa do Consumidor e da vulnerabilidade técnica dos agravados, inexistindo violação aos arts. 373 e 489, §1º, II, do CPC, tampouco ao art. 6º, VIII, do CDC. De todo modo, considera-se suficiente, para fins de prequestionamento, a fundamentação adotada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)